Tribunal: TJDFT
Processo: 0726719-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726719-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDIVINO CLARINDO LIMA PACIENTE: STEVEN LACERDA MAGALHAES FERREIRA, ROBERTO CHAVES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de STEVEN LACERDA MAGALHAES FERREIRA e ROBERTO CHAVES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 § 2o, incisos I, IV e V e 121 § 2o, incisos IV e V c/c art. 14, inciso II do Código Penal, sendo indeferida pelo Juízo de origem a revogação da prisão, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução processual. Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea e individualizada do decreto prisional, à medida que a participação dos pacientes no delito imputado está baseada em conjecturas formadas a partir de interceptações telefônicas, cujas conversas diziam respeito a outro processo, no qual, inclusive, o paciente Roberto foi absolvido. Diz que o decreto prisional não se sustenta, “pois, no Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, apresentou-se comprovação de endereço, ocupação lícita e contratação de Advogado para promoção da defesa além de outras informações importantes no sentido de deixar claro que os Pacientes, especialmente ROBERTO CHAVES DE SOUZA que foi ABSOLVIDO nos autos mencionados em linhas anteriores, estará pronto ao chamamento a todos os atos do processo”. Assevera que o veículo que aparece nas imagens apresentadas pela autoridade policial não pertence a Roberto e, por sua vez, o paciente Steven não foi reconhecido como a pessoa que efetuou os disparos contra as vítimas. Além disso, é primário, porque não existe sentença transitada em seu desfavor, tem endereço certo, esposa e filho menor, possui profissão definida e advogado constituído, de forma que não pretende se afastar do distrito da culpa até julgamento final do processo, sendo desnecessária sua prisão. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP) e que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente. Além disso, que não oferecem qualquer risco à instrução criminal, à ordem pública e tampouco à vítima. Acrescenta ser imprescindível a demonstração da necessidade e adequação para manutenção da prisão cautelar, como forma de se evitar a caracterização da antecipação da pena. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória aos pacientes. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Os pacientes encontram-se presos preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121 § 2o, incisos I, IV e V e 121 § 2o, incisos IV e V c/c art. 14, inciso II do Código Penal, conforme denúncia oferecida em seu desfavor. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante se extrai dos autos, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente aos pacientes. Conforme consignado pelo Juízo de origem, há fortes indícios de que os pacientes sejam autores de vários homicídios, conforme elementos de informações colhidos pela autoridade policial. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente converteu a prisão temporária dos pacientes em preventiva: “(...) Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação, entendo presentes os pressupostos que justificam a excepcional cautela prisional. Segundo se extrai dos autos Patrícia Lacerda de Melo, inicialmente, teria ceifado a vida de Jackson Rodrigues. A família da vítima Jackson manifestou desejo de vingança o que motivou o representado Steven Lacerda, filho de Patrícia, a decidir por ceifar a vida de todos os familiares de Jackson. Em 23/02/2020, o representado Steven e seu comparsa Wesley teriam ceifado a vida de Jonathan, bem como teriam encaminhado uma foto da arma para a família da vítima. Outro familiar, Webert, tio das vítimas, precisou se ocultar na residência de sua namorada Larissa. Ambos sofreram uma abordagem de Wallyson, em simulação de um assalto, quando foram colocados em posição de execução. A vítima Wallyson sobreviveu e compareceu na delegacia com uma fotografia de Steven, Wallyson e Mateus, apontando-os como autores do crime. Durante as investigações foi apurado que Roberto seria o condutor do veículo. Ademais, ao longo das interceptações telefônicas, segundo a representação, ficou confirmada a participação de Steven e Roberto no crime em apuração, bem como ficou claro que os envolvidos permanecem com o interesse de ceifar a vida dos demais membros da família. Também ao curso das interceptações teria ficado evidente que o representado Steven oculta arma de fogo, podendo ser a mesma arma utilizada nos homicídios em apuração. Os diálogos demonstram, ainda, que Wesley entregou o endereço de Cristiane, genitora das vítimas Jackson e Jonatha e irmã da vítima Webert, bem como que Steven teria feito campana no dia de finados com o intuito de ceifar a vida dos familiares, no entanto, não logrou êxito em sua empreitada devido ao grande volume de agentes públicos no local. Roberto teria mencionado em ligação telefônica com Patrícia a possibilidade de ser preso em razão do homicídio de uma menina, possivelmente Larissa, afirmando que o veículo está em seu nome. Ademais, em chamada entre Steven, Roberto e Patrícia foi possível perceber que Roberto mudou a placa de seu veículo, a fim de despistar os policiais, enquanto Steven, em ligação telefônica, orientou Patrícia que Roberto não poderia assumir o crime, bem como possivelmente a orientou a ocultar a arma de fogo. Sob outro foco, Steven e Roberto, segundo as diligências empregadas, pretendem a execução de Lucas, inclusive oferecendo recompensa para quem informar o paradeiro do alvo. Além disso, em outra ligação ficaram claras as diligências empregadas por Steven e Rafael para adquirirem munições de diversos calibres. Roberto, por sua vez, comentou que anda com arma de fogo, bem como planeja fugir do distrito da culpa. À luz disso, evidente a prova de materialidade delitiva e o fumus comissi delicti, consistentes, dentre outros, nos seguintes elementos informativos: portaria de instauração do inquérito policial; relatório policial; termos de declaração, interceptação telefônica e ocorrência policial. O pericullum libertatis, a seu turno, se encontra igualmente presente, residindo na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual penal, na forma do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. No presente caso, conforme se depreende dos autos, se cuida de crime de elevada gravidade, modalidade que, aliás, vem assolando não só a comunidade local, mas todo o Distrito Federal. Neste particular, se cuida de uma série de homicídios, os quais estão intimamente ligados, possivelmente praticados pelos investigados. Com efeito, verifico que se trata de ação criminosa praticada com ousadia demasiada, bem como uma tentativa de ocultação do delito, uma vez que a placa do veículo foi alterada para, possivelmente, despistar a polícia. Aliás, logrou a ilustre autoridade policial demonstrar que há fortes indícios no sentido de que os ora representados sejam os autores de vários homicídios, conforme os elementos de informação colhidos. Nesse sentido, foram obtidas conversas extraídas por meio de interceptação telefônica que fornecem os indícios para a continuidade das investigações. Em continuidade, destaco a presença concreta das hipóteses de admissibilidade prisional previstas no artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal, haja vista a pena abstratamente cominada ao delito objeto da ação penal ser superior a 04 (quatro) anos. Neste contexto, verifico que a conversão da prisão temporária em preventiva é a melhor opção para o caso em apreço para a garantia da ordem pública. Por derradeiro, ressalto que o decreto prisional, além de adequado e proporcional, se revela necessário, porque neste momento não existe nenhuma medida cautelar diversa da prisão que se demonstre suficiente para garantir a tranquilidade social durante o transcurso processual, restando respeitado o caráter de ultima ratio da custódia preventiva. Logo, é o caso de prisão cautelar, uma vez que eventuais medidas cautelares impostas não seriam suficientes para impedir os acusados de continuarem reiterando as condutas descritas nos autos.” (Num 28327325). Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se a gravidade concreta da conduta, a evidenciar alta periculosidade, uma vez que os pacientes, ao que parece, declararam guerra a uma família inteira, pretendendo exterminar todos os seus membros, ofertando, inclusive, recompensa para que informar o paradeiro do próximo alvo. Além disso, tentam ocultar o delito, com a finalidade de despistar a polícia, tanto que foi verificado nos autos que o paciente Roberto alterou a placa do seu veículo, identificado na cena do crime. Eventuais condições favoráveis dos pacientes, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, com relação ao paciente Steven, embora seja tecnicamente primário, conforme informado pelo impetrante, está respondendo perante o Juízo criminal de Taguatinga pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3o, I; e no art. 157, §3o, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, já tendo sido condenado em primeira instância. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do acusado e justificam a necessidade de mantê-lo preso no intuito de coibir a continuação dessas práticas delitivas. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: (...) 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais, ações penais em curso e passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1306699, 07501966320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, da descrição acima extrai-se a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Ademais, não se trata o habeas corpus de via adequada para o revolvimento de questões relativas à prova, cujo exame deve ser feito inicialmente perante o Juízo de origem, em sede de cognição exauriente. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator